Tribunal: TJSP
Processo: 2269916-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica – Decisão recorrida que (i) indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência voltada a autorizar a realização de pesquisas de ativos financeiros em nome das sociedades indicadas às fls. 06/07 dos autos originários, via BACENJUD, INFOJUD e ARISP, com o consequente decreto de indisponibilidade de bens; e

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica – Decisão recorrida que (i) indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência voltada a autorizar a realização de pesquisas de ativos financeiros em nome das sociedades indicadas às fls. 06/07 dos autos originários, via BACENJUD, INFOJUD e ARISP, com o consequente decreto de indisponibilidade de bens; e (ii) indeferiu o pedido de concessão das benesses da gratuidade processual ao exequente.

Inconformismo no tocante ao indeferimento do pedido de concessão da tutela de urgência – Ausência dos requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil – Tutela de urgência que se mostra precipitada neste momento inicial do processo – Controvérsia que não admite solução liminar, já que o feito não prescinde de regular desenvolvimento, inclusive com dilação probatória se necessário for – Decisão recorrida mantida neste ponto – Inconformismo no tocante ao indeferimento do pedido de concessão das benesses da gratuidade da justiça – Hipótese em que os documentos carreados ao processo pelo exequente desautorizam o deferimento do pedido de gratuidade processual – Decisão recorrida mantida – Recurso desprovido.